Tribunal: TJDFT
Processo: 0726804-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726804-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DO NASCIMENTO VICENTIM AGRAVADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SONIA MARIA DO NASCIMENTO VICENTIM, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, em ação de exibição de documento ajuizada em desfavor de BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID n° 199202393): “Não há perigo de dano a justificar a tutela de urgência, pois não consta que os documentos pretendidos serão, sendo o réu citado, destruídos ou, de alguma forma, o réu pode frustrar o direito da autora. Mesmo porque o prazo de prescrição é de cinco anos e, ao que consta, as cobranças supostamente indevidas teriam sido feitas em 2024. Logo, há tempo suficiente para que a autora tenha os documentos em mão, a tempo de propor qualquer demanda. Designe-se audiência de CONCILIAÇÃO a ser realizada no CEJUSC, na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil (CPC). Cite(m)-se o(s) réu(s), pela via postal (arts. 248 c/c 250, CPC), para que compareça(m) à audiência de conciliação designada, acompanhado(s) de advogado ou de defensor público, cientificando-o(s) de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará imposição de multa (art. 334, §8o, CPC). Frustrada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado(s) o(a)(s) réu(é)(s), fica dispensada a realização da audiência de conciliação. Nesse caso, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré no BANDI (Banco de Diligências do TJDFT) e, se necessário, nos sistemas SISBAJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação, inclusive se for o caso por carta precatória, para que a parte ré apresente, no prazo de 15 dias, contestação, sob pena de revelia. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC). Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. Fica a parte autora intimada para comparecimento, na pessoa de seu advogado (art. 334, §3o, CPC), ciente de que sua ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, CPC)." Em suas razões, a autora/agravante defende que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o juízo a quo adotou o rito ordinário ao feito de origem, ao passo que deveria ser utilizado o rito de exibição de documentos, previsto pelo art. 396, CPC. Alega que a medida cautelar pleiteada independe de comprovação da verossimilhança dos fatos alegados e do risco de dano. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reformada a decisão agravada, para converter o rito para produção antecipada de provas/exibição de documentos; bem como determinar ao réu/agravado apresente todos os documentos pleiteados. Preparo no ID. 60962282. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. De início, importante destacar que o rito para exibição de documento, previsto pelos art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, se aplica apenas aos processos em andamento; ao passo que nos casos em que o processo ainda não houver se iniciado, a parte deverá ajuizar uma ação autônoma, conforme entendimento a seguir: (...) Assim, quando já houver uma ação em andamento, o procedimento previsto para a exibição de documento é aquele regulado nos arts. 396 a 400 do NCPC. Caso não haja e estando presente no caso concreto um dos requisitos previstos no art. 381 do Estatuto Processual, a parte poderá lançar mão de ação probatória autônoma. (...) (Acórdão 1238316, 07246070620198070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, observa-se que a parte agravante/autora ajuizou uma demanda autônoma para obter a exibição dos documentos pleiteados, o que afasta a aplicação do rito previsto pelos art. 396 e ss, CPC. Indo adiante, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a demanda autônoma de exibição de documentos pode ser processada tanto pelo procedimento comum, disposto nos art. 318 e ss, CPC; quanto pelo rito especial de produção antecipada de provas, previsto pelo art. 381, CPC, conforme segue: (...) 4. É cabível, na vigência do atual Código de Processo Civil, o pedido de exibição de documentos de forma autônoma, seja pelo procedimento comum (arts. 318 e seguintes do Código de Processo Civil), seja como objeto de ação de produção antecipada de provas (art. 381 do Código de Processo Civil), desde que cumpridos os requisitos estabelecidos na tese fixada no Tema Repetitivo n. 648 do Superior Tribunal de Justiça em qualquer caso . (...) (Acórdão 1873173, 07093539720238070017, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, após análise da petição inicial apresentada pela autora/agravante, verifica-se, ao menos em primeira análise, a ausência de equívoco por parte do juízo a quo na definição do rito comum para o processamento da demanda. Isso se justifica pelo fato de que a parte autora/agravante não especificou qual o procedimento a ser utilizado quando do ajuizamento da demanda; bem como formulou pedido de tutela provisória, característico do procedimento comum. Dessa forma, tendo em vista a ausência de incompatibilidade para o processamento da ação de exibição de documentos pelo procedimento comum, e diante das informações presentes na petição inicial apresentada pela agravante/autora, não há vícios na definição do rito ordinário para o processamento do feito pelo juízo a quo, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Por fim, com relação ao pedido liminar formulado na origem, a decisão agravada também não merece reformas, uma vez que não ficou comprovada a urgência no pedido formulado na inicial. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal no presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2024 18:33:37. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora